Tribunal: TJBA
Processo: 8122166-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122166-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e outros

Advogado(s)
:
ELIOMAR DAS NEVES SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÕES DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL SEM RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM O MÉRITO DA CAUSA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DE PESSOA FALECIDA. VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO TITULAR. ESTORNO PELO BANCO EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE DA CONDUTA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARTS. 876 E 884 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE VALOR AUTORIZADO JUDICIALMENTE E VALOR EFETIVAMENTE PAGO. SALDO COMPROVADAMENTE IDÊNTICO AO TRANSFERIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se configura decisão surpresa quando a parte foi regularmente intimada sobre o julgamento antecipado, opôs embargos de declaração e agravo de instrumento contra a decisão que o anunciou, e, ademais, peticionou expressamente requerendo a prolação de sentença.

2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito quando a questão central é predominantemente jurídica e a prova documental existente nos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC.

3. O incidente de falsidade documental arguido em relação a documento que não serviu de fundamento para a sentença não possui relação de prejudicialidade apta a obstar o julgamento da causa.

4. Os valores correspondentes a benefício previdenciário depositados em conta-corrente após o óbito do titular não se incorporam ao patrimônio do espólio, devendo ser restituídos ao ente pagador em observância à vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 876 e 884, CC). Precedentes do STJ.

5. Demonstrado nos autos que o valor transferido às inventariantes correspondeu integralmente ao saldo remanescente da conta após o estorno legítimo, inexiste diferença a ser restituída.

6. Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em dano moral, seja in re ipsa ou mediante comprovação.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8122166-74.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e outros
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .